Tribunal: TJSP
Processo: 2108032-12.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação popular – Inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108032-12.2016.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante INSTITUTO
CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA, são
agravados
ROBERTO DE MORAES FERREIRA, MARIA ANTONIETA DE BRITO
e MUNICIPIO DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108032-12.2016.8.26.0000 -Voto no 28.218/20
2
VOTO No 28.218/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108032-12.2016.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGRAVANTE: INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO
DA QUALIDADE DE VIDA
AGRAVADOS: ROBERTO DE MORAES FERREIRA, MUNICÍPIO DE
GUARUJÁ e OUTRO
Ementa: Agravo de Instrumento Ação popular Inversão do
ônus da prova, com fundamento no artigo 373, §1o do Código de
Processo Civil Admissibilidade Recurso desprovido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado nos autos de ação
popular com o objetivo de anular contrato administrativo celebrado entre o
Instituto Corpore para o Desenvolvimento de Qualidade de Vida e a Prefeitura
Municipal de Guarujá, insurgindo-se o Instituto/agravante contra a r. decisão de
primeiro grau que determinou a realização de prova pericial, invertendo o ônus
da prova e atribuindo aos réus a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fl. 1.248), foram ofertadas
contraminutas às fls. 1.258/1.263 e 1.268/1.270.
Por fim, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fl. 1.272/1.274).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
A r. decisão recorrida impôs aos réus, entre eles o Instituto ora
agravante, o ônus de produção da prova pericial, imputado a estes o encargo
financeiro da perícia, com fundamento no artigo 373, § 1°, do Código de
Processo Civil, o qual dispõe:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108032-12.2016.8.26.0000 -Voto no 28.218/20
3
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
A legislação processual vigente permite a distribuição dinâmica da
prova pelo juiz, desde que o faça por decisão fundamentada.
Consoante observa Humberto Theodoro Júnior a respeito da
distribuição dinâmica do ônus da prova:
“Fala-se em distribuição dinâmica do ônus probatório, por meio da
qual, no caso concreto, conforme a evolução do processo, seria atribuído pelo
juiz o encargo de prova à parte que detivesse conhecimentos técnicos ou
informações específicas sobre os fatos discutidos na causa, ou, simplesmente,
tivesse maior facilidade na sua demonstração. Com isso, a parte encarregada de
esclarecer os fatos controvertidos poderia não ser aquela que, de regra, teria de
fazê-lo.” (Curso de Direito Processual Civil, volume I. 57a edição. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, n.p.).
Nesse sentido, o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento e agravo interno Ação de procedimento comum
Inversão do ônus da prova - Honorários periciais Teoria Dinâmica de
Distribuição do Ônus da Prova Terreno arrematado em hasta pública não
localizado - Havendo elementos suficientes ao convencimento do juízo e a
depender da peculiaridade da causa, possível a inversão do ônus probante,
inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade
Decisão mantida
Agravo
Interno prejudicado
Recurso desprovido.”(Agravo de instrumento no
2099250-79.2017.8.26.0000; Relator Des. Renato Delbianco; 2a Câmara de
Direito Público; Julgamento 26/09/2017).
A r. decisão agravada às fls. 26/30 inverteu o ônus da prova sob os
seguintes argumentos: “(...) Considerando as peculiaridades da causa, inverto o
ônus da prova, haja vista ser dedutível possuírem os réus melhores condições de
comprovar que os serviços foram prestados nos termos contratados e de acordo
com o preço usual de mercado.”
Com efeito, inexiste mácula a ser sanada na r. decisão agravada,
porquanto presumível que os réus possuam maior possibilidade de obtenção da
prova que o autor/agravado, sem que isso implique encargo impossível ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108032-12.2016.8.26.0000 -Voto no 28.218/20
4
excessivamente difícil (artigo 373, §2o, do Código de Processo Civil).
Ademais, embora a prova pericial tenha sido requerida pelo juízo, a
perícia, observa-se, também atende aos interesses dos requeridos, na medida em
que a r. decisão agravada fixou como pontos a serem esclarecidos, “tão somente:
se os serviços foram efetivamente prestados pelo Instituto Corpore; e, em caso
positivo, se os mesmos foram superfaturados, considerando a média de
mercado.” (fl.28).
No mais, a distribuição do ônus da prova foi realizada corretamente
na fase de saneamento do processo, oportunizando à parte atingida desincumbir-
se do ônus que lhe foi atribuído.
Neste sentido, consoante a orientação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer
preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos,
assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a
reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp
802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
21/09/2011).
Deste modo, escorreita a decisão de inversão do ônus da prova.
Por fim, cabe ressaltar que o ônus da prova não se confunde com o
custeio da prova.
Neste sentido, quanto aos custos da perícia, mormente o
adiantamento dos honorários do “expert”, não se ignora que, em se tratando de
prova determinada de ofício pelo juízo, o encargo deve ser rateado, em metade,
entre autor e réu, consoante regra do art. 95 do Código de Processo Civil. Esta é
a regra geral.
Entretanto, para o caso dos autos incide regra especial, de natureza
constitucional, segundo a qual os autores de ações populares são isentos de
custas e ônus de sucumbência, ressalvada comprovada má-fé (art. 5o, LXXIII, da
Constituição Federal).
Ademais, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se às ações populares a regra do art. 18 da Lei de Ação Civil
Pública, pela qual não haverá, por parte do autor, adiantamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108032-12.2016.8.26.0000 -Voto no 28.218/20
5
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas (cf. EDcl no
REsp 1.225.103/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
10.02.2012).
Assim, diante da referida isenção, bem como da impossibilidade de
exigir-se do perito a realização de seus trabalhos de modo gratuito, impõem-se
aos réus suportarem o adiantamento das custas decorrentes da prova pericial, tal
como determinado pela origem, sem prejuízo, por evidente, de eventual
condenação de ressarcimento do autor, ao final, caso verificada a má-fé no
ajuizamento da demanda.
Em reforço, o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Popular Evidenciada a necessidade
de produção de prova pericial Decisão que impõe o ônus do custeio da
perícia aos autores Impossibilidade Inteligência do art. 5o, LXXIII, da CF e
interpretação extensiva do art. 18, da Lei no 7.347/85 Precedentes do STJ
Despesa que deverá ser repassada à Fazenda do Estado de São Paulo
Aplicação, por analogia, do decidido no REsp 1.253.844/SC
Recurso provido, com observação.” (Agravo de Instrumento no
2122170-47.2017.8.26.0000; Relator Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; 1a
Câmara de Direito Público; Julgamento 04/10/2017).
Portanto, o caso é mesmo de manutenção da r. decisão agravada.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator